Tribunal: TRF3
Processo: 5024931-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
154/907)

5024931-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024931-83.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: TGLP AGRO LOG LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ROVERI MOLINA - PR30705-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAYARA MARTINS DA SILVA MOLINA - SP520729

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto em execução fiscal, na qual foi preservado o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de impenhorabilidade e ausência de prova de essencialidade dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao cabimento do julgamento monocrático, diante da alegação de ausência de enquadramento da hipótese nas previsões do art. 932, III e IV, do CPC, bem como eventual violação ao princípio da colegialidade.

III. Decisões

3. A alegação de omissão foi afastada, pois o acórdão embargado consignou expressamente a legitimidade da decisão monocrática, proferida com base em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. As hipóteses do art. 932 do CPC possuem caráter exemplificativo, admitindo-se a decisão monocrática quando a matéria estiver pacificada no tribunal ou em consonância com jurisprudência consolidada.

4. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.306, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando ausentes argumentos novos, em consonância com o CPC, art. 927, III, e art. 1.021, § 3o.

5. Concluiu-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 932, 1.021, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; STF, ARE 1.089.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 25.05.2018; STJ, Tema Repetitivo 1.306; TRF3, ApelRemNec 5000862-82.2025.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 07.04.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024931-83.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: TGLP AGRO LOG LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAEL ROVERI MOLINA - PR30705-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAYARA MARTINS DA SILVA MOLINA - SP520729

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o bloqueio via SISBAJUD, em execução fiscal movida pela União. A agravante sustenta error in procedendo pela decisão unipessoal, alega impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários, aponta erro na valoração das provas e risco de dano imediato. Requer a reconsideração da decisão, concessão de tutela recursal para desbloqueio e, ao final, provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade;

(ii) saber se valores bloqueados via SISBAJUD, alegadamente destinados ao pagamento de salários, são impenhoráveis em execução fiscal;

(iii) saber se a empresa comprovou, de modo inequívoco, a destinação exclusiva e a essencialidade dos valores para manutenção da atividade empresarial; e

(iv) saber se há fundamento para substituição da penhora ou adoção de medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação monocrática do relator é legítima quando fundada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado comprovar causa impeditiva, modificativa ou extintiva da exigibilidade, o que não ocorreu.

5. A penhora de dinheiro em execução fiscal é preferencial (CPC, art. 835, I) e pode ser realizada via SISBAJUD sem necessidade de esgotamento prévio de diligências. O princípio da menor onerosidade não pode esvaziar a efetividade da execução.

6. A impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC não se aplica a pessoas jurídicas. A mera alegação de que valores seriam destinados ao pagamento de salários não comprova essencialidade nem vinculação específica.

7. Não há prova concreta de que a constrição inviabilize a atividade empresarial, tampouco indicação de bens substitutivos. Alegações genéricas não autorizam o afastamento da ordem legal de penhora.

8. A jurisprudência do TRF3 é pacífica no sentido de que valores de capital de giro, receitas operacionais ou montantes reservados ao pagamento de salários, enquanto na esfera de disponibilidade da empresa, são penhoráveis em execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica a pessoas jurídicas, ainda que os valores alegadamente se destinem ao pagamento de salários. 2. A penhora via SISBAJUD é medida legítima, preferencial e não afronta o princípio da menor onerosidade quando ausente prova concreta de lesividade ou de alternativa menos gravosa. 3. Alegações genéricas de risco à continuidade da atividade empresarial não afastam a constrição em execução fiscal, sem comprovação inequívoca da essencialidade dos valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, X; 835, I; 805; 854; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; STF, ARE 1.089.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 25.05.2018; TRF3, AI 5025126-05.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 17.02.2025; TRF3, AI 5020539-37.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 24.02.2025; TRF3, AI 5015527-42.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03.10.2024; TRF3, AI 5029285-25.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 11.04.2024”.

Alegou o embargante omissão quanto ao cabimento do julgamento monocrático, por ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 932, III, IV e alíneas, do CPC.

Em contrarrazões, a embargada afirmou que não há vício sanável pela via eleita e que o embargante deduz em suas razões mero inconformismo com o acórdão.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo foi decidido por meio de decisão monocrática em razão de haver jurisprudência consolidada deste Tribunal acerca da penhora de ativos financeiros e do princípio da menor onerosidade. Nesse aspecto, inexiste omissão, já que constou expressamente da referida decisão monocrática o seguinte:

“[...] A reiteração de decisões num mesmo sentido, proferidas pelas Cortes Superiores, pode ensejar o julgamento monocrático do recurso,

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018 [...]”.

A pretensão da embargante de enquadrar o caso nas estritas hipóteses do artigo 932 do diploma processual civil não prospera, pois o dispositivo traduz rol exemplificativo. Nesse sentido:

ApelRemNec 5000862-82.2025.4.03.6144, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, DATA 07/04/2026: “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 634/STJ. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RE 574.706/PR. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO NO TEMA 118/STF. REGULARIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A alegação de nulidade por julgamento monocrático não prospera. As hipóteses previstas no art. 932 do CPC têm caráter exemplificativo, sendo pacífico o entendimento de que o relator pode decidir singularmente quando a matéria estiver pacificada no tribunal ou em conformidade com jurisprudência consolidada, inexistindo violação ao princípio da colegialidade”.

Não há prejuízo ao acesso à justiça, pois a decisão monocrática pode e foi desafiada por agravo interno, este sim apreciado pelo colegiado e passível de ser impugnado pela via dos recursos extraordinários.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.306, fixou teses que orientam a utilização da técnica da fundamentação por referência:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

O acórdão embargado, ao se valer da fundamentação adotada na decisão monocrática, enquadrou a hipótese na situação jurídica da tese 2, isto é, ausência de argumentos novos. Assim, não há vício de fundamentação, mas apenas aplicação de precedente obrigatório (artigo 927, III, do CPC). É o que se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

“É possível interpor agravo interno contra decisão monocrática do relator, sendo esta submetida ao órgão colegiado competente, conforme disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No entanto, o agravante não apresentou argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que sustentaram a decisão que deu provimento ao recurso.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão: [...]”.

Acaso a parte tivesse demonstrado que não há jurisprudência consolidada a amparar o julgamento monocrático ou que veiculou fundamento novo não enfrentado, poderia se valer dos presentes aclaratórios para tanto. Porém, limitou-se a apontar supostas omissões que não se configuraram.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 932, 1.021, 1.022 do CPC) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS INALTERADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento interposto em execução fiscal, na qual foi preservado o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de impenhorabilidade e ausência de prova de essencialidade dos valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao cabimento do julgamento monocrático, diante da alegação de ausência de enquadramento da hipótese nas previsões do art. 932, III e IV, do CPC, bem como eventual violação ao princípio da colegialidade.

III. Decisões

3. A alegação de omissão foi afastada, pois o acórdão embargado consignou expressamente a legitimidade da decisão monocrática, proferida com base em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal. As hipóteses do art. 932 do CPC possuem caráter exemplificativo, admitindo-se a decisão monocrática quando a matéria estiver pacificada no tribunal ou em consonância com jurisprudência consolidada.

4. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.306, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando ausentes argumentos novos, em consonância com o CPC, art. 927, III, e art. 1.021, § 3o.

5. Concluiu-se que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 932, 1.021, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; STF, ARE 1.089.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 25.05.2018; STJ, Tema Repetitivo 1.306; TRF3, ApelRemNec 5000862-82.2025.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 07.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão